Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-05.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR. DATA DO CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. Nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido respectivo. Se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito constituído nascerá com natureza extraconcursal e a competência para o processamento da sua execução é do juízo comum. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.